Tribunal: STF
Processo: AI 342050
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTADOR NÃO
CONTRIBUINTE DO ICMS. C.F., art. 155, § 2º, IX, a, redação anterior
à EC 33/2001: IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO. Precedentes do
 STF: RE 185.789/SP, M. Corrêa, Plenário, 03.3.2000; RE 346.856/RJ,
M. Alves, "D.J." de 31.10.2002; RE 199.554-AgR/SP, Néri da Silveira,
 "D.J." de 04.8.2000.
                I. - Agravo não provido.